Tribunal: CARF
Processo: 13014.720314/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720314/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.093 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
SONIA HELENA IZAQUIEL VARELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, restabelecendo a dedução de despesa médica
declarada com a profissional Danielle Portella, de R$3.100,00.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Rodrigo Duarte
Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720314/2013-48
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13014.720314/2013-48

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 05/10), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2010, ano-calendário de
2009.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
09/10, procedeu-se à glosa sobre as despesas médicas informadas no valor total de R$
22.447,42, relativa à Unimed Centro Sul Fluminense (documentação apresentada
insuficiente para comprovar ter o contribuinte arcado com o ônus do pagamento –
titularidade dos serviços), bem como relativa à Mauro Guttierre Morais, Liene Neves
Portela, Danielle da Silva Leal Portella e Simoni Costa da Silva Fernandes (recibos não
especificam paciente, apenas quem arcou com o ônus do pagamento).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 22.447,42, sujeito a juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada da Notificação na data de 28/05/2013 (fl 39), a interessada
apresentou impugnação administrativa ao lançamento fiscal na data de 27/06/2013 (fls
02/04), onde discorda da glosa efetuada, alegando, em síntese, que:
- a fim de comprovar que os recibos referem-se a serviços utilizados efetivamente pela
própria contribuinte, apresenta as Declarações relativas aos profissionais Mauro
Guttierre Morais, Liene Neves Portela, Danielle da Silva Leal Portella e Simoni Costa
da Silva Fernandes, onde os mesmos declaram que os recibos por eles emitidos referem-
se a serviços prestados para a própria impugnante;
-ainda, informa a juntada da Declaração da operadora Unimed onde esta informa que a
impugnante pagou as mensalidades do exercício de 2009, independentemente de sua
titularidade, não deixando também qualquer dúvida nesse sentido;
-informa não possuir dependentes, sendo certo que seus filhos são maiores e
independentes, arcando cada qual com suas despesas, o que demonstra e ratifica que os
recibos de serviços foram utilizados pela própria contribuinte, eis que não efetuaria
pagamento de despesas a terceiros, tão-somente, a si mesma;
Apresenta as cópias do documentos de fls 11/35 visando a elidir o crédito apurado.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 31/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam que o
recorrente arcou com as despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13014.720314/2013-48

Em sede de impugnação, o lançamento foi parcialmente mantido sob a seguinte
fundamentação:

No caso em análise, com relação à glosa sobre as despesas médicas impugnadas na
presente Notificação, o referido tema é tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 (vigente à época dos
fatos), ao tratar da comprovação de tais dispêndios dispõe:
Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.(grifei)
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13014.720314/2013-48

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, a contribuinte está obrigada a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
(...)
No que se refere à despesa médica impugnada com Danielle da Silva Leal Portella, é
certo que a legislação citada em linhas anteriores autoriza a dedução de despesas
médicas realizadas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos
e terapeutas ocupacionais. Desta forma, é admitida como prova idônea de pagamentos
os recibos fornecidos por profissionais competentes, legalmente habilitados, que
contenham todos os requisitos essenciais previstos em lei.
Entretanto, analisando-se a documentação apresentada pela impugnante, não existe a
comprovação de que a pessoa que assina os recibos/declaração de fls 21/24 seja
prestadora dos serviços dedutíveis nos termos da alínea a), inciso II do art 8 da Lei
Tributária n 9.250/95 supracitada, haja vista que os documentos em questão não
contem a indicação do número do registro no conselho de classe à qual a
profissional pertence, fato este que não permite ao Fisco averiguar se a despesa
alegada possui natureza médica, eventualmente passível de dedução de seus
rendimentos sujeitos à tributação do IRPF, razão pela qual deve ser mantida a
glosa efetuada pela fiscalização no valor de R$ 3.100,00.
Prosseguindo, no que se refere ao gasto relativo à Unimed Centro Sul Fluminense, no
valor de R$ 4.487,42, declarado em nome da contribuinte, verifica-se que as cópias
das Declarações de fls 11/13 dos autos informam que a titular Renata de Queiroz
Varella foi a responsável pelos pagamentos das mensalidades incorridas com os
beneficiários do referido plano, dentre eles a contribuinte autuada, razão pela qual
torna-se necessária a aplicação do conceito de entidade familiar para a solução do litígio
em questão.
Através do conceito de entidade familiar, são consideradas dedutíveis as despesas com
instrução ou médica ou com plano de saúde relativas ao tratamento do declarante ou de
seus dependentes legais (devidamente informados em Dirpf) cujo ônus financeiro tenha
sido incorrido por um terceiro integrante da entidade familiar, não havendo a
necessidade da comprovação do ônus da transferência dos recursos financeiros para
pagamento dos referidos gastos pela contribuinte autuada, Por outro, lado, em se
tratando de gastos incorridos por terceiro não integrante da entidade familiar, torna-se
imprescindível a comprovação da transferência dos recursos para este, por membro
integrante da entidade familiar, nos exatos termos do teor da Solução de Consulta
Interna MF/RFB/Cosit n 23/2010.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.093 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13014.720314/2013-48

Ainda quanto ao assunto em debate, cumpre transcrever orientação desta Secretaria,
espelhada por meio do manual “Perguntas e Respostas” relativo ao exercício de 2013,
ano-calendário de 2012, disponível aos contribuintes em geral por meio de seu sitio
eletrônico na internet:

Desta forma, tendo em vista a falta de comprovação da transferência dos recursos
financeiros, por parte da notificada, das mensalidades da Unimed para a
contribuinte e titular do plano de saúde sra Renata de Queiroz Varela, conclui-se
pela necessidade da manutenção da glosa inicialmente apurada pela fiscalização.
Quanto à despesa referente à profissional Danielle Portella, a contribuinte
anexou ao recurso voluntário documentos suprindo todas as exigências legais.
No que tange à despesa referente ao plano de saúde, a contribuinte anexou
novamente a declaração constante à fl. 13, já analisada pela DRJ. Assim, ausentes provas
de transferência de recursos para a titular do plano (filha da contribuinte e não
dependente), mantenho a decisão de primeira instância, por seus próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para fins de afastar a glosa de despesas tidas com a profissional Danielle
Portella, de R$3.100,00.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 101
DF CARF MF
Original